Tribunal: TJBA
Processo: 8115838-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115838-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVEA LINS DE ALMEIDA Advogado(s): VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR ALCANCE DA IDADE DE 25 ANOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO DEPENDENTE POR LONGO PERÍODO SEM EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. EXCLUSÃO CONSIDERADA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por NÍVEA LINS DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, na qual se buscava a declaração de nulidade de exclusão da autora do plano de saúde coletivo empresarial na condição de dependente da genitora, após atingir 25 anos de idade, além de sua reintegração e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da autora do plano de saúde, após os 25 anos de idade, é válida diante da ausência de cláusula contratual individualizada e da conduta reiterada da operadora que permitiu sua permanência sem exigência de comprovação de dependência econômica; (ii) estabelecer se a exclusão unilateral, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço de saúde suplementar, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor, da transparência e da continuidade do serviço essencial. A operadora não apresentou cláusula contratual destacada ou instrumento assinado que comprove a limitação etária, violando os deveres de informação e clareza previstos nos arts. 46 e 47 do CDC. A conduta da operadora, ao manter a autora como dependente por longo período, inclusive após os 24 anos, sem exigir comprovação de dependência econômica, cria legítima expectativa de continuidade, atraindo a aplicação dos institutos da supressio e da surrectio. O comportamento contraditório da operadora ofende os deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente a lealdade e a proteção da confiança, conforme o art. 422 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ. A exclusão unilateral e abrupta, sem transição adequada ou comunicação eficaz da limitação contratual, representa violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, caracterizando lesão extrapatrimonial. A jurisprudência do STJ reconhece que a exclusão indevida de beneficiário de plano de saúde configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da responsabilidade civil (compensatória e pedagógica), sendo adequado o montante de R$ 10.000,00. A correção monetária incide desde a data do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ; os juros de mora incidem desde o evento danoso, à luz da Súmula 54 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exclusão de beneficiário dependente de plano de saúde coletivo empresarial, sem cláusula contratual expressa e após longa tolerância da operadora à sua permanência sem exigência de comprovação de dependência econômica, configura conduta contraditória e atrai a aplicação dos institutos da supressio e da surrectio. A supressão imotivada e abrupta da cobertura assistencial, após conduta reiterada da operadora em sentido contrário, viola a boa-fé objetiva e gera legítima expectativa de permanência. A exclusão indevida de plano de saúde, nessas condições, configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização proporcional à gravidade da conduta e aos efeitos lesivos sobre os direitos da personalidade da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º, caput; CC, arts. 186, 422, 927; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, III, IV, V e VI, 22, 46 e 47; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1751973/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.03.2024; STJ, REsp 1891409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.04.2025; TJ-SP, Ap. Cível 1000279-96.2024.8.26.0011, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 11.11.2024; TJ-PR, Ap. Cível 0011259-46.2021.8.16.0030, Rel.ª Juíza Renata Estorilho Baganha, j. 25.03.2024; TJ-PE, Ap. Cível 0038910-25.2024.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 30.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115838-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante NIVEA LINS DE ALMEIDA e como apelada SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .